Tribunal: TJDFT
Processo: 0756211-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO. AMPLIAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIDA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PRIMEIRO GRAU. PROVIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES.
I – Constatada a obscuridade no acórdão quanto à fixação de honorários recursais aos apelantes-autores com base no art. 85, §11, do CPC, uma vez que alcançaram o julgamento de procedência do pedido indenizatório no Primeiro Grau e interpuseram apelação apenas para obterem a majoração da condenação, e o recurso foi desprovido.
II – Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para condenar exclusivamente a apelante-ré à majoração dos honorários advocatícios de 2% estabelecida no acórdão, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Mantido o resultado do julgamento.